Tribunal: TCU
Processo: 005.395/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 00481/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Siafi/Siconv 705143, função null, que teve como objeto APOIAR ATIVIDADES E AÇÕES PARA FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL (no da TCE no sistema: 1147/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2551/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Gilca da Silva Carneiro Morais e do Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Sisaleira do Estado da Bahia (Codes Sisal), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0286216- 33/2009, registro Siafi 705143, que tem por objeto apoiar atividades e ações para fortalecimento do desenvolvimento territorial sustentável no Município de Salvador/BA, no valor de R$ 127.500,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 59.840,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 3/3/2016, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Registro de Inadimplência de Responsável, de 30/12/2020 (peça 30), e o Anexo de Parecer Circunstanciado, de 28/02/2025 (peça 32); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 44-47). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.395/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Sisaleira do Estado da Bahia (05.654.243/0001-67); Gilca da Silva Carneiro Morais (XXX.912.985-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.